Tribunal: TJMT
Processo: 1009552-91.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-06-08
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1009552-91.2020.8.11.0000
Vistos etc.
Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA., em virtude da decisão proferida pelo Juízo da 10.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n.o 1015612-54.2020.8.11.0041, ajuizada por DIRCEU DE FREITAS QUEIROZ, deferiu em parte o pedido formulado pelo Autor/Agravado e determinou que a operadora de plano de saúde autorize/custeie o tratamento quimioterápico com atezolizumab 1.200mg e bevacizumab 15mg, conforme indicação médica, em até 24 horas, sob pena de multa no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) por dia de descumprimento injustificado, limitado ao patamar de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais).
Irresignada, a Agravante alega que os requisitos autorizadores da antecipação dos efeitos da tutela não estão presentes, porquanto não há cobertura contratual para os medicamentos pleiteados.
Assevera que o tratamento para câncer renal com as medicações Atezolizumab e Bevacizumab é considerado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA como off label, já que não há indicação de uso para tal patologia na bula dos medicamentos.
Aduz que por esse motivo não tem obrigação contratual de custear o tratamento prescrito ao Recorrido, e a negativa de cobertura está respaldada na Lei 9.656/98 e na Resolução Normativa 428/2017 da ANS.
Defende que a restrição ao tratamento vindicado é absolutamente lícita, baseada no regramento vigente, não podendo tal limitação ser considerada abusiva ou ilegal.
Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso e a reforma da decisão objurgada.
O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (ID. 41191462).
Eis o relatório. DECIDO.
Da análise dos autos, verifico ser caso de julgamento monocrático, à luz do verbete sumular 568 do STJ, máxime porque há entendimento dominante em relação à matéria.
Ressai do caderno eletrônico que Dirceu de Freitas Queiroz ajuizou Ação de Obrigação de Fazer em face de São Francisco Sistemas de Saúde Sociedade Empresarial LTDA objetivando obter o medicamento prescrito para a recuperação da sua saúde.
Na peça inaugural, asseverou que foi diagnosticado com um subtipo histológico raro de câncer renal, denominado “Neoplasia de Células Renais Papilat Tipo II, Estágio IV, com volumoso conglomerado retro peritoneal metastático, em razão da patologia classificada sob o CID n.o C64”.
Aduziu que para o tratamento, foi prescrito o uso de com “atezolizumab 1.200mg” e “bevacizumab 15mg”, para ser ministrado de modo endovenoso, a cada 3 semanas, por período indeterminado.
Asseverou que a cobertura dos medicamentos foi recusada pela Requerida, sob o argumento de que os fármacos não possuem as indicações de uso descritas na bula registrada na ANVISA (uso off-label).
Posto isso, requereu a concessão da tutela de urgência a fim de que a parte Ré seja compelida a autorizar e custear, imediatamente, todo medicamento necessário ao seu tratamento, bem como exames e cirurgia que necessitar.
O pleito foi deferido para determinar que a Requerida autorize/custeie o tratamento quimioterápico mediante o uso de atezolizumab 1.200mg e bevacizumab 15mg, conforme indicação médica, iniciando-se em até 24 horas, sob pena de multa no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), por dia de descumprimento injustificado, limitando-se a R$ 40.000,00 (quarenta mil reais).
Quanto ao pedido de que a Requerida autorize outros procedimentos como exames e cirurgias de que o Autor necessitar, o Juiz da causa deixou de apreciá-lo, por ora, para que a estabilidade da demanda não seja comprometida.
O decisum ensejou a interposição do vertente recurso por SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESARIA LTDA.
De proêmio, convém ressaltar que este Instrumental se restringe à análise do acerto, ou desacerto, da decisão invectivada no que tange à presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência.
Como é cediço, o art. 300 do Código de Processo Civil estabelece que havendo elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado e, também, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, deve ser deferido o pedido da parte postulante.
No caso sob exame, de acordo com o relatório médico acostado no ID 30993894 (ação de origem) o Agravado é portador de um subtipo raro de câncer renal, além de metástase pulmonar. Devido ao avanço da doença, foi prescrito tratamento com os fármacos “atezolizumab 1200 mg” e “bevacizumab 15 mg/kg), verbis:
Paciente Dirceu de Freitas Queiroz portador de neoplasia de células renais papilar tipo II, estágio IV, com volumoso conglomerado retro peritoneal metastático. Foi tratado com nefrectomia a esquerda em 25/10/2018. Realizou quimioterapia endovenosa com tensirolimus de 18/11/2018 a 26/02/2018, desde então iniciou sunitinibe de 22/03/2019 até janeiro de 2020 devido a progressão da doença e surgimento de novas lesões metastáticas pulmonares.
Se tratando de um subtipo histológico raro de câncer renal, não temos na literatura mundial nenhum estudo prospectivo de fase III exclusivamente com tumores papiliferos do tipo II, sendo assim foi prescrito o esquema com atezolizumab 1200 mg e bevacizumab 15 mg/kg baseado nos estudos em anexo. Note que todos os pacientes incluídos no estudo do tipo pilífero, 100% deles tiveram respostas tumoral e fica claro o benefício do tratamento além do excelente perfil de toxicidade. Atualmente Sr. Dirceu encontra-se em excelente performance status, com ECOG-1, perfeitamente adequado para todos critérios do tratamento, porem nas ultimas semanas vem evoluindo com inapetência e dor.
Quero deixar claro que mais atrasos para o início do tratamento pode evoluir com rápida progressão da doença e morte, tendo em vista a agressividade desta neoplasia.
CID: C64
01/04/2020
Dr. Geraldo Alves de P. Neto
CRM-MT 8774
Santa Rosa Onco.
A Lei 9.656/98, em seu art. 10, estabelece que a cobertura do plano de saúde servirá para os tratamentos das doenças listadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde, mais conhecida por “CID”.
Nesse ponto, verifica-se que o médico oncologista anotou, de maneira expressa, que a doença do Agravado está registrada sob o CID 10 – C64, o que, a priori, atende ao exposto na norma de regência.
Necessário anotar que o Contrato de Prestação de Serviços Médicos e Hospitalares acostado no ID. 41002498 deste caderno eletrônico estabelece, no item 1.1 da Cláusula Primeira, que o contrato “tem por objeto a cobertura de custos assistenciais na forma de plano privado de assistência à saúde prevista no inciso I, do art. 1.o, da Lei 9.656/1998, visando à assistência Ambulatorial, Hospitalar com Obstetrícia e Odontológica com a cobertura de todas as doenças da Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde, compatíveis com o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, editado pela ANS e vigente à época do evento”.
No item “i” da Cláusula Terceira, que trata das “Coberturas e Procedimentos Garantidos, prevê a concessão de “Medicamentos antineoplásicos orais para uso domiciliar e adjuvantes relacionados ao tratamento antineoplásico oral e/ou venoso previstos no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS em vigor à época do evento e desde que preenchidas as Diretrizes de Utilização (DUT)”.
Por outro lado, descreve no item 4.1.”c” da Cláusula Quarta, que trata das “Exclusões de Cobertura” o “Tratamento clínico ou cirúrgico experimental, ou seja, aqueles que empregam medicamentos, produtos para a saúde ou técnicas não registrados/não regularizados no país, bem como, aqueles que são considerados experimentais pelo Conselho Federal de Medicina – CFM, e, ainda, aqueles cujas indicações não constem da bula/manual registrada na ANVISA (uso off-label)”.
Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça firmoui entendimento no sentido de que é abusiva a recusa da operadora do plano de saúde de arcar com a cobertura do medicamento prescrito pelo médico para o tratamento do beneficiário, sendo ele off label, de uso domiciliar, ou ainda não previsto em rol da ANS e, portanto, experimental, quando necessário ao tratamento de enfermidade objeto de cobertura pelo contrato.
A propósito, trago à colação recente julgado da Corte Superior:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. USO OFF LABEL. RECUSA INDEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. "A jurisprudência desta Corte é no sentido de que os planos de saúde podem, por expressa disposição contratual, restringir as enfermidades cobertas, sendo-lhes vedado, no entanto, limitar os tratamentos a serem realizados, inclusive os experimentais.
Considera-se abusiva a negativa de cobertura de plano de saúde quando a doença do paciente não constar na bula do medicamento prescrito pelo médico que ministra o tratamento (uso off-label)" (AgInt no REsp 1795361/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 19/8/2019, DJe 22/8/2019).
2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ).
3. A necessidade do reexame da matéria fática inviabiliza o recurso especial também pela alínea "c" do inciso III do artigo 105 da Constituição Federal, ficando, portanto, prejudicado o exame da divergência jurisprudencial.
4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ. AgInt no AREsp 1536948/SP. Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, 4.a Turma. julgado em 25/05/2020. Publicado em DJe 28/05/2020).
Assim, não sobressaem dúvida acerca da plausibilidade do direito invocado pela parte Autora, ora Agravada, pois, inobstante o medicamento solicitado não esteja previsto no rol de cobertura obrigatória da ANS, é dever da Agravante custear o medicamento prescrito ao usuário, vez que a lista da Agência Nacional de Saúde trata de rol exemplificativo, e não taxativo.
De igual modo, é evidente o risco para o Agravado com a negativa do tratamento com “atezolizumab 1200 mg” e “bevacizumab 15 mg/kg”, pois, consoante afirma o médico que o acompanha, a falta do medicamento acarreta risco de morte.
Nesse passo, ante à presença dos requisitos necessários para concessão da tutela de urgência pleiteada pelo Agravado na Instância singela, até prova em contrário na fase instrutória, deve prevalecer a decisão atacada que determinou à Requerida, ora Agravante, que custeasse o medicamento tal como prescrito no laudo médico.
Feitas essas considerações, nos moldes do Verbete Sumular n.o 568 do STJ, nego provimento ao recurso e mantenho incólume o decisum vergastado.
Cuiabá, 08 de junho de 2020.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora